Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-33.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500447-33.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MAICON
RODRIGO BOLZAM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Maicon Rodrigo Bolzam, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Mantém-se a prisão preventiva antes
estabelecida ao condenado, vez que perduram as razões para tal lançadas as fls.
54/55. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
2
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599
Comarca de Piracicaba 3a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Rodrigo Pares Andreucci
Apelante: Maicon Rodrigo Bolzam
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.865
APELAÇÃO CRIMINAL PLEITOS
DEFENSIVOS DE REDUÇÃO DO
AUMENTO
OPERADO
NAS
REPRIMENDAS EM RAZÃO DA
REINCIDÊNCIA DO ACUSADO; DE
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE ESSA AGRAVANTE E A
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA; DE DIMINUIÇÃO
DAS
PENAS
NA
FRAÇÃO
MÁXIMA PELA TENTATIVA, E DE
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL
INICIAL SEMIABERTO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 157, CAPUT, C.C. O ART. 14,
II, AMBOS DO CP.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A
INCRIMINAR
O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO
VINGAM,
POR
FALTA
DE
AMPARO LEGAL.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
3
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Maicon
Rodrigo Bolzam, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal
de quatro anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de nove dias-multa, fixados
no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 157, caput, c.c. o
artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 151/156).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, pleiteando a redução do aumento operado nas
reprimendas pela reincidência; a compensação integral entre tal
agravante e a atenuante da confissão espontânea; a diminuição das penas
na fração máxima pela tentativa, e a fixação do regime prisional inicial
semiaberto para o desconto da corporal (fls. 166/171).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção do r.
decisum, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 175/181).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Amélio Pasini Junior, também se pronunciou pelo
desprovimento do apelo, com a mantença da r. sentença (fls. 194/197).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso.
A materialidade e a autoria não foram objetos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
4
questionamento recursal, e estão devidamente comprovadas nos autos,
mormente diante das declarações claras e coesas da vítima Thalita
Arthur, e dos depoimentos dos policiais militares José Rogério Leite e
Daniel Gomes de Abreu (mídia), a incriminar o réu, além da sua
admissão, em Juízo, quanto a ter ingressado no veículo da vítima,
embora tenha negado que tivesse a intenção de subtraí-lo.
E as reprimendas não comportam reparos.
Verifica-se que as básicas foram estabelecidas de
forma branda, em apenas 1/6 acima do mínimo legal, diante dos maus
antecedentes do apelante, em que pese ele ostente, além da condenação
definitiva anterior utilizada pelo MM. Juiz (processo no
0017106-68.2009.8.26.0451 - fls. 38/39), outra em Primeiro Grau
(processo no 0000185-60.2018.8.26.0599 fl. 38), nada havendo a se
fazer a respeito, todavia, à míngua de recurso ministerial.
Já na segunda fase da dosimetria, em razão da dupla
reincidência
específica
do
réu
(processos
nos
0033076-40.2011.8.26.0451 e 0034728-92.2011.8.26.0451 - fls. 39/40),
a denotar ser meliante contumaz, dedicado a essa modalidade delituosa
grave, as penas foram acertadamente exasperadas em 1/3, fração que não
se mostra exacerbada, vez que se coaduna com o princípio da
proporcionalidade, e com o entendimento dominante na jurisprudência
pátria sobre o tema.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
5
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO
PELA
REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. AUMENTO DA PENA JUSTIFICADO ANTE A
DUPLA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. [...] - A dosimetria da pena insere-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de
revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade - Em se tratando de
atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de
fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em
decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e
minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da
pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento
superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. - Hipótese
em que a fração de 1/3, utilizada para agravar a pena na segunda
fase da dosimetria, lastreou-se no fato de pesarem contra o paciente
duas outras condenações definitivas (fls. 61/71), fundamentação
idônea e de acordo com o postulado da proporcionalidade.
Precedentes. - Habeas corpus não conhecido”. (HC 291.414/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
6
Na
mesma
esteira:
-
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA. SEGUNDA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DUPLA
REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. INCREMENTO DA
PENA
EM
1/3.
PROPORCIONALIDADE.
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. O legislador não previu percentuais mínimo
e máximo de incremento da pena, em virtude do reconhecimento de
agravante genérica, cabendo ao julgador sopesar a quantidade de
pena a ser aumentada na segunda fase da dosimetria, segundo
percuciente análise do caso concreto e à vista de sua necessidade e
eficácia para reprovação e prevenção do crime. 2. Não há
desproporcionalidade na exasperação da pena em 1/3, pela
incidência da agravante genérica do art. 63 do CP, pois o julgador
destacou a dupla reincidência do réu em crime doloso, em decisão
devidamente motivada. 3. Ordem não conhecida”. (HC 302.082/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 25/11/2014, DJe 16/12/2014)
E
ainda:
-
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
SIMPLES.
DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA
REINCIDÊNCIA. AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6.
IDONEIDADE. CONSTATADA A MULTIRREINCIDÊNCIA DO
AGRAVANTE. 1. A dosimetria da pena do agravante foi
exasperada, na primeira fase, em 1/6, pela verificação dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
7
antecedentes, e na segunda fase, em 3/8, pois constatada a
multirreincidência. O acórdão não comporta reparos, notadamente
por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, que
admite, em casos de multirreincidência ou de reincidência específica,
a exasperação da pena em patamar superior a 1/6. 2. Consoante a
jurisprudência desta Corte, apesar de não estabelecida pela norma
penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das
agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo
fixado para as majorantes, que é de 1/6. Entretanto, é admitida
como razoável a adoção de percentual superior mediante
fundamentação
concreta
(multirreincidência,
reincidência
específica) (HC n. 258.693/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 28/3/2016 - grifo nosso). 3. O Código Penal olvidou-se
de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de
pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes
genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao
julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as
peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de
pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6
exige motivação concreta e idônea. In casu, nos termos do
consignado no acórdão ora hostilizado, a multirreincidência do
paciente justifica incremento um pouco superior a 1/6 (HC n.
390.920/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/6/2017 -
grifo nosso). 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp
1660563/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
8
Demais, não vinga o pleito defensivo de compensação
entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
não apenas em razão de que, nos termos do artigo 67, do Código Penal,
a primeira prepondera sobre a segunda, mas principalmente porque não
há sequer que se cogitar em aplicação da aludida atenuante, que
simplesmente não ocorreu no presente caso, visto que em momento
algum o réu admitiu a sua intenção de subtrair o veículo da vítima, tendo
inclusive negado, em Juízo, ter se utilizado de violência, ou de grave
ameaça contra a ofendida.
E na derradeira fase, as reprimendas foram reduzidas
em 1/3, diante do indevido reconhecimento da forma tentada do delito,
porém, mais uma vez sem qualquer inconformismo por parte do
Parquet, sendo de se notar que o réu já havia ingressado no automóvel
da vítima, e anunciado o assalto, mediante o emprego de grave ameaça,
tendo ainda retirado a ofendida do interior do veículo, com o uso de
efetiva violência física, a empurrando violentamente para fora do
mesmo, o que bem denota a inversão da posse do bem, observando-se
que ele apenas não logrou êxito na fuga, porque teve dificuldade em
engatar a marcha à ré, por se tratar de carro com câmbio automático,
dando tempo, assim, para que a vítima solicitasse a ajuda de transeuntes,
sendo certo que a intervenção desses foi apta tão somente, a concorrer
para a ulterior recuperação da res, mas não para impedir o crime, que já
havia inclusive se exaurido, em situação que longe está de ensejar mera
tentativa, não havendo, portanto, que se falar em ampliação dessa
redução, indevidamente já efetuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
9
De se frisar, ainda, que para a consumação do crime de
roubo sequer é necessário que o autor tenha a posse mansa e pacífica da
res, bastando, para o seu reconhecimento, que a inversão da posse
mediante emprego de violência ou grave ameaça esteja evidenciada,
ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que a vítima venha a
retomá-la, via perseguição própria, ou de terceiros, tal como se deu no
caso vertente, nos termos do verbete no 582, da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, o regime prisional inicial fechado foi
corretamente estabelecido, não apenas diante dos maus antecedentes e da
dupla reincidência específica do apelante, mas também tendo em vista
que ele voltou a praticar esse delito grave, com uso de violência física
contra a vítima, uma mulher, tudo a denotar que o réu faz dos crimes
patrimoniais o seu meio de vida, além de demonstrar seu dolo, ousadia e
periculosidade acentuados, nos termos dos artigos 33, § 2o, “b” e § 3o, e
59, ambos do Código Penal.
Nessa esteira já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
DESCABIMENTO.
ROUBO.
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
COM
A
DUPLA
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
SUPERIOR
A
4
ANOS
+
REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSENTE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - É
cabível o regime fechado ao condenado reincidente, cuja pena seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-33.2018.8.26.0599 -Voto no 38.865
10
superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33 do Código
Penal, ainda que reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis.
Precedentes. - Habeas corpus não conhecido”. (HC 314.296/SP, Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015).
No mesmo sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal: - “I As alíneas b e c do § 2o do art. 33 do Código
Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a fixação dos
regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a não
reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena
fixado na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI).
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Maicon Rodrigo Bolzam, mantendo-se, por seus fundamentos,
a r. sentença, como prolatada. Mantém-se a prisão preventiva antes
estabelecida ao condenado, vez que perduram as razões para tal
lançadas as fls. 54/55.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator